Tribunal: TJDFT
Processo: 0708942-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708942-42.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO DE FREITAS AGRAVADO: ESPOLIO DE OSWALDO CANABRAVA RODRIGUES, ESPÓLIO DE SILENE JERÔNIMO DOS SANTOS CANABRAVA RODRIGUES DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO DE FREITAS em face da r. decisão exarada sob o ID 33878793, pela qual esta Relatoria indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Nas razões recursais ofertadas sob o ID 33901431, o embargante sustenta que a r. decisão recorrida encontra-se eivada de obscuridade e contradição, uma vez que teria desconsiderado a existência de dois tratores, sendo que apenas o modelo traçado seria alvo de insurgência entre as partes. Acrescenta que os documentos indicados na decisão embargada se referem ao trator com lâminas, o qual não é objeto de litígio. Ao final, o embargante postula o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja retificada e reconsiderada a decisão embargada. É o relatório. Decido. Nada obstante afirme que a r. decisão recorrida se encontra eivada de obscuridade e contradição, observa-se que o embargante pretende, na verdade, a reforma do decisum. O Embargos de Declaração não são, em regra, destinados a obtenção de reforma do decisum embargado, uma vez que têm por finalidade apenas dissipar eventuais omissões, contradições ou obscuridades. De acordo com o artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, e observado que o embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais o agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, determino a intimação dos agravados para que apresentem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se Após, retornem os autos conclusos para análise do Agravo interno. Brasília/DF, 1 de abril de 2022 às 18:06:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora